Tribunal: STF
Processo: ARE 1372097
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Milton da Cunha Franca e Jorge Eurico da Silva Faria interpuseram, separadamente, recursos de agravo contra as decisões proferidas pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eventos 74 e 76).



    O recurso extraordinário deduzido pelo primeiro agravante (evento 66), em que se aponta violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, restou inadmitido pelo Tribunal de origem em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia e da incidência, no caso, dos Enunciados ns. 279 e 282 das Súmulas desta Suprema Corte.



    Já o apelo extremo interposto por Jorge Eurico da Silva Faria (evento 71), em que se alega afronta ao art. 5º, incisos LIV, LV, LVII e LXVII, e § 2º, da Constituição da República, foi inadmitido em razão de sua intempestividade.



    Em suas razões recursais (eventos 78 e 82), os agravantes refutam os fundamentos dessas duas decisões e reforçam as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo correta as decisões agravadas.



    Em relação ao agravo interposto por Milton da Cunha Franca (evento 78), destaco, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660/RG, entendeu destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes grifei)



    Ademais, esta Suprema Corte, em discussão similar, presente no ARE 639.228-RG, da Relatoria do ministro Cezar Peluso, também entendeu destituída de repercussão geral a questão do indeferimento de produção de provas, por se tratar de tema infraconstitucional, em decisão assim ementada: 



    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 



    Nesse sentido, a ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente - art. 5º, LIV e LV - qualifica-se como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária.



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV e LV; E 93, IX, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. 



    III – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG).



    [...]



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.180.067 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Registro, ademais, que ainda que superado referido óbice, razão não assistiria à parte agravante, eis que o Tribunal de origem assim ressaltou:



    A alegação de nulidade por ausência de oitiva de testemunhas arroladas também não deve ser acolhida. O indeferimento foi fundamentado nas fls. 1138/1140, tendo em vista a intempestividade da apresentação. Igualmente, as testemunhas não poderiam ser ouvidas como do juízo, pois o destinatário da prova é o Juiz e é a ele quem compete decidir a conveniência de ouvir testemunhas além das apresentadas. Não cabe à defesa arguir nulidade porque o juiz não exerceu uma discricionariedade. 



    Neste mister, destaco que a d. Procuradoria Geral de Justiça assim opinou: 



    “Por fim, resta arguição de nulidade pelo cerceamento de defesa, pela oitiva das testemunhas arroladas por Milton. Observa-se que não é o caso de nulidade do processo, porém, por cautela, recomenda-se a conversão do julgamento em diligência, a fim de que sejam colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas. Recomenda-se tal medida para apurar efetivamente os atos praticados pelo réu e a imputação que deverá recair sobre si.” 



    Destaco que seria o caso de converter o julgamento em diligência; contudo, como ficou bem explicitado acima, a resposta à acusação foi apresentada intempestivamente e a defesa nem sequer justificou a oitiva das duas testemunhas para que gerasse interesse no juízo em ouvi-las. 



    Ponderando o quanto exposto pelo culto Procurador de Justiça, abriu-se prazo para que a defesa justificasse a oitiva de testemunhas, contudo, nas fls. 2647/2649, os causídicos de Milton não se referiram a uma testemunha sequer, apenas dissertando sobre a necessidade genérica de oitiva de testemunhas em qualquer processo penal. Acrescentaram que a perda de prazo foi justificada de maneira honesta e aproveitaram para pedir a liberdade provisória. 



    Fica bem claro que a defesa não foi capaz de sustentar de maneira concreta o porquê da necessidade de o MM. Juízo a quo ou deste Tribunal ouvir a testemunha. E concordo com o MM. Juízo a quo , de tal sorte que não deve haver conversão do processo em diligência.



    Desta forma, não entendo possível, estando idônea e suficientemente motivada a decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas, acolher o pretendido reconhecimento de cerceamento de defesa. 



    Registro, de outro lado, no que se refere ao agravo interposto por Jorge Eurico da Silva Faria, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local foi publicado em 23/4/2019 (evento 69, fls. 2), de modo que, considerando as regras de contagem de prazo (art. 1.003, § 5º, do CPC/15, c/c o art. 798 do CPP), o termo final para a oportuna interposição do recurso extraordinário era 8/5/2019.



    Entretanto, o apelo extremo só foi deduzido em 15/5/2019 (evento 69, fls. 16), o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte em matéria penal. Confira-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.258.636 AgR, ministro Edson Fachin)



    Convém referir, que, tratando-se de prazo processual penal, a forma de contagem é disciplinada por norma legal que dispõe expressamente sobre a matéria - “Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput”) -, tornando inaplicável a regra contida no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, a aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do Código de Processo Penal, depende da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Ressalto, por fim, que é incumbência da parte recorrente comprovar, no ato de interposição do pertinente recurso, a suspensão de prazo porventura ocorrida na origem, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC e de reiterados precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.134.665 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.185.991 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.193.552 AgR, ministro Gilmar Mendes; entre outros).



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator